Tribunal: TJMMG
Processo: 0001804-52.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM IMAGENS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SENTENÇA ABSOLUTAMENTE BEM FUNDAMENTADA, COM ANÁLISE DE TODOS OS FATOS E PROVAS PRODUZIDAS - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO - AUSÊNCIA DE DOLO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA - DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE - REDUÇÃO DA PENA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA EM RAZÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO COPORAL GRAVE PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA, COM A AGRAVANTE RELATIVA À INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO PARA O DISPARO DE ELASTÔMERO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001804-52.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/02/2023 Publicação: 23/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM IMAGENS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SENTENÇA ABSOLUTAMENTE BEM FUNDAMENTADA, COM ANÁLISE DE TODOS OS FATOS E PROVAS PRODUZIDAS – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO – AUSÊNCIA DE DOLO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA – DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE – REDUÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA EM RAZÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO COPORAL GRAVE PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA, COM A AGRAVANTE RELATIVA À INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO PARA O DISPARO DE ELASTÔMERO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Makson Silva de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, também à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, para desclassificar o crime de lesão corporal grave para o crime de lesão corporal culposa, com a agravante do § 2º do art. 210 do Código Penal Militar, fixando a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Makson Silva de Oliveira contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 209, § 2º (lesão corporal gravíssima), do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 4 – DENUNCIA2, aduzindo que, no dia 01/05/2017, na cidade de Mário TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Campos, o militar ofendeu a integridade física da adolescente Nathaly Gabriela da Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza gravíssima. Em sua peça acusatória, consta ainda que: [...] Conforme apurado, na data e local citados, a Polícia Militar havia sido acionada em razão da ocupação de terreno particular por dezenas de pessoas, pertencentes ao movimento “Ocupação Manoel Aleixo”. A referida ocupação foi orquestrada pelo Movimento de Luta nos Bairro, Vilas e Favelas (MLB). [...] o denunciado 1º Ten. PM Pedro Henrique Veloso Cunha segurou, jogou ao chão e prendeu o civil Renato Campos Amaral, tendo este sofrido lesão corporal leve devido a tais ações e a força excessiva utilizada para algema-lo, conforme Exame de Corpo de Delido de fls. 328. [...] o denunciado Sd PM Makson Silva de Oliveira, posse de uma arma calibre 12, efetuou disparo de munição de impacto controlado (elastômero) contra a adolescente Nathaly Gabriella da Silva, que se encontrava no local com sua família. A adolescente, que possuía 14 (quatorze) anos à época dos fatos, foi atingida no lado esquerdo do rosto, caiu, bastante ensanguentada, e foi socorrida por civis que se encontravam no local. Em razão do tiro de elastômetro em sua face Nathaly sofreu a perda de 5 (cinco) dentes e de parte do osso alveolar adjacente aos dentes, lesões descritas com detalhes do ECD Complementar de fls. 415/420. Além disso, conforme o laudo pericial citado acima, a lesão experimentada pela adolescente resultou em incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, debilidade permanente da função mastigatória e deformidade permanente. [...] A denúncia foi recebida no dia 09 de dezembro de 2019 (Evento 4). Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, bem como a vítima e o acusado, por meio de recurso audiovisual. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, para condenar o réu, ora apelante, pela prática do crime a ele imputado. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu com fundamento no art. 439, alíneas “c” ou “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou o reconhecimento de excesso punível. O juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), de forma singular, julgou procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 209, § 2º (lesão corporal gravíssima), do CPM, impondo-lhe a pena total de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. A sentença encontra-se colacionada no Evento 194 dos autos de origem, relacionados ao presente recurso. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação (Evento 237), alegando, em preliminares, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia nos vídeos, e a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação idônea. No mérito, requer a reforma da sentença, com a absolvição, nos termos do art. 439, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 “c”, do CPPM, ou, ainda, nos termos do art. 439, “d”, do CPPM, em face da legítima defesa e/ou do estrito cumprimento do dever legal, ou, também, o reconhecimento da excludente de culpabilidade, em razão da obediência hierárquica, com inexigibilidade de conduta diversa, respondendo, em pior hipótese, apenas por eventual excesso, ou, por fim, pela lesão corporal na modalidade culposa. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pela manutenção da sentença condenatória. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 09, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, com a rejeição das preliminares e a manutenção da condenação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, as questões de fato e de direito postas para nossa análise podem aparentar, prima facie, alguma complexidade. No entanto, o que parece complexo dá lugar à clarividência e à objetividade à medida em que nos debruçamos com profundidade sobre tais questões. Dito isso, passo ao voto. Antes, porém, de adentrar no mérito da demanda, cumpre-nos decidirmos as preliminares arguidas nas razões do apelo, como segue: 1ª Preliminar – Ofensa à verdade real – necessidade de perícia nos vídeos utilizados como prova O apelante afirma ser indispensável a referida prova pericial para demonstrar, pelas imagens, que foi ele quem efetuou o disparo de elastômero que atingiu a vítima Nathaly Gabriella da Silva. Com o devido respeito à pretensão da defesa do militar, o pleito efetivamente não procede, já que ele próprio admite que foram efetuados disparos por ele e por outros militares. E mais, seus colegas de farda foram enfáticos ao asseverar que, no momento em que a menor foi atingida, apenas o ora apelante teria atirado, comprovando de forma bem clara de qual arma partiu o tiro. Assim, o juiz primevo apenas utilizou os ditames da lei para indeferir a prova, e os fundamentos da sentença mostram que o entendimento do magistrado a respeito não se baseou apenas nas imagens, mas principalmente nos depoimentos dos outros militares que ombreavam o ora apelante, tornando desnecessária a perícia pleiteada. Assim, tendo em vista a alegação em sede de preliminar, passo pela mesma, rejeitando-a. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 2ª Preliminar – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea Nesta preliminar, o apelante alega que “o magistrado enfrenta cada tese aludida pela Defesa com simples parágrafo, sem justificar de maneira suficiente, necessária o seu entendimento”. Quanto aos fundamentos da sentença, não tenho dúvidas de que o juiz sentenciante apreciou todas as questões suscitadas pelas partes, assim como as provas produzidas, e prolatou o édito condenatório em decisão bem fundamentada. A leitura da sentença, lavrada em várias páginas, mostra-nos que o juiz primevo abordou todas as questões essenciais para o deslinde do caso em análise, com fundamentos aptos a expurgar quaisquer dúvidas sobre o motivo do seu convencimento. De igual modo, e ao contrário da pretensão do apelante, o juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da sua tese, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando a sentença apresenta fundamentação suficiente para esclarecer o afastamento do juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339. Confira-se: AI 791292 QO-RG/PE – PERNAMBUCO REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator (a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/06/2010 Órgão Julgador: Publicação REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 Parte (s): AGTE.(S): HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO E ADV.(A/S) LEONARDO SANTANA CALDAS E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S): FERNANDO SOARES DE LIMA E ADV.(A/S): PEDRO PAULO PORPINO PEDROSA E Ementa: Questão de ordem. Agravo de instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu a questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 reafirmar a jurisprudência da Corte e negar provimento ao recurso extraordinário, aplicando-se o artigo 543-B do Código de Processo Civil, contra o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia não caber conhecer do agravo. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau. Plenário, 23.06.2010. Tema: 339 – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015 Portanto, também rejeito a presente preliminar. Ultrapassadas as preliminares, passo a decidir o mérito. Bem. É inegável que houve um disparo de elastômero por parte do militar apelante, como bem demonstrado pelas imagens e pelos depoimentos prestados por outros militares que participaram daquela ocorrência. Também é inequívoco que o disparo atingiu a menor Nathaly Gabriella da Silva na região do queixo e da boca, como se vislumbra pelas imagens gravadas no local, causando as lesões descritas nos laudos médicos acostados aos autos de origem, relacionados ao presente, restando patente, ainda, que o tiro causou deformidade e a incapacidade para as ocupações usuais por prazo superior a 30 (trinta) dias. Tudo isso consta do Exame de Corpo de Delito - ACD - de fls. 39/40 (Evento 04 – IPM10), Exame odontológico-legal de fls. 17/23 e respectivos exames complementares de fls. 64 e 65/72 (Evento 04 – IPM11), além das filmagens anexadas nos autos (vídeos do Evento 05 - vídeo1, 2, 6 e 9, e imagens do Evento 5 – Out5). Todavia este relator não coaduna com a tese da sentença para a admissão de uma lesão corporal dolosa, nem mesmo por um dolo eventual, data venia. Penso e entendo que os fundamentos da sentença parecem estar em dissonância com as imagens derivadas das filmagens realizadas, as quais representam provas muito robustas. Veja-se que o juiz sentenciante fez constar que: As provas dos autos e os fatos demonstram cabalmente que jamais um adolescente de 14 (quatorze) anos representaria risco para a tropa ou à ordem pública, no sentido de legitimar o uso da espingarda equipada com elastômero. Vale sempre destacar que, a manifestação ocorria de forma pacífica, sendo feito o uso da força sem o devido amparo legal. Ora, não é isso o que as filmagens demonstram. Em primeiro lugar, eram muitos civis envolvidos, e a pacificidade aparece apenas nas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 filmagens feitas por líderes políticos do grupo, quando levantam as mãos em rendição, aparentando submissão à ordem policial. Mas, quando vamos para outros vídeos, a realidade muda drasticamente. As filmagens, excluída aquela feita pelos próprios invasores, mostram-nos que os militares, que cumpriam uma ordem judicial legítima e eficaz, receberam muita resistência por parte dos civis que deveriam desocupar a área objeto da reintegração. As filmagens comprovam que, além de resistirem o tempo todo, os civis lançaram pedras contra os militares, algumas bem grandes e aptas a lesionar ou até matar um militar. Então, não havia pacificidade alguma por parte dos civis envolvidos. E, nesse contexto, ocorreram os fatos que culminaram com a lesão na menor Nathaly. Só que Nathaly, conforme filmagens, participava ativamente das agressões aos militares, tanto que, quando foi atingida, tinha acabado de lançar uma pedra grande contra os militares. Digo mais. Não era possível, a meu sentir, que, no meio de tanto tumulto, fumaça, gritos, poeira em suspensão, algum militar pudesse identificar a vítima Nathaly como menor de idade. Com certeza, isso não era possível. Em face das agressões e da resistência, o militar apelante desferiu o tiro de elastômero, e o fez até para pontos mais baixos, mas ele se encontrava em terreno mais alto que os civis, e aí deveria ter guardado a cautela necessária para o disparo. Neste ponto, como bem observado na sentença, o acusado fez a opção em desferir um disparo de elastômero, valendo-se de uma espingarda calibre 12, onde o cano da arma é desprovido de raiamento destinado a direcionar o projétil, devendo o seu emprego ser a partir de 20 (vinte) metros, circunstância que torna esse tipo de equipamento policial absolutamente impreciso e imprevisível a trajetória do projétil. Na sentença, para essa questão, continua o douto juiz afirmando que as circunstâncias em que os fatos se deram nos presentes autos, corroboram um disparo efetuado contra um grupo de civis aglomerados, vindo a vitimar uma adolescente, sendo que, nem mesmo o réu admite que pretendia atingi-la, vale dizer, disparo realizado a esmo e sem critério técnico algum, [...]. Concordo com o douto juiz quanto à imprudência do militar apelante e a sua negligência quanto à fiel observância das normas para a utilização do armamento, embora não possa, pelas provas que vi, alegar que o apelante assumiu o risco do resultado, e muito menos “mirou” na adolescente. A confusão era grande, os militares estavam sendo agredidos com pedradas, com os civis bem aglomerados, e, quando o apelante desferiu o tiro, ele estava em posição um pouco mais alta que os civis, mas errou ao não desferir o tiro para o alto ou para as partes inferiores dos civis, como lhe foi ensinado na gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em suposições ou presunções, ou por uma aparência do que possa ser real. No transcorrer do processo penal, os iniciais indícios de autoria e materialidade deverão ser cabalmente comprovados e demonstrados, caso contrário o crime deve ser desclassificado, ou o réu deve ser absolvido. Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. Nesse sentido, só é possível afirmar que estão comprovadas a materialidade e a autoria para o crime de lesão corporal culposa, apesar da gravidade dos ferimentos causados à vítima Nathaly. Aqui não estou dizendo que os resultados previstos para uma lesão grave foram causados culposamente, e, sim, que o crime de lesão corporal ocorreu na modalidade culpa, com subsunção ao tipo penal estabelecido no art. 210 do Código Penal Militar (CPM), com a agravante do seu § 2º, exatamente pela utilização do armamento com inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Não é possível excluir a ilicitude com supedâneo na legítima defesa, já que a utilização dos meios, de forma moderada, não observou as regras que deveriam ser observadas para o disparo. Da mesma forma, ainda que houvesse ordem superior naquele momento, o militar tinha que observar a regra técnica para o disparo. Dessa forma, tenho que prover, parcialmente, o apelo do réu, apenas para desclassificar o crime para lesão corporal culposa, e, assim, fixar corretamente a pena para o crime correspondente. Dosimetria Na primeira fase, observo que o crime apresenta gravidade considerável, pois realmente acarretou lesão muito grave na vítima e trouxe risco para muitas pessoas. Em relação à personalidade do réu, não consta dos autos que o militar tenha a personalidade voltada para a prática de crimes, e isso lhe é favorável. O dano é considerável, já que a vítima apresenta sequelas e ficou impossibilitada de realizar suas atividades e ocupações por mais de 30 (trinta) dias. Quanto aos meios empregados, é preciso considerar a utilização de arma de fogo sem a necessária cautela. Quanto ao modo de execução, nada a considerar, pois realmente trata-se de crime culposo. Quanto aos motivos determinantes, não há prejudicialidade, pois o militar agia na tentativa de fazer cessar uma confusão que estava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 estabelecida, bem como para fazer cessarem agressões iminentes aos militares. Quanto ao tempo do crime, também não há nada a considerar. O lugar do crime também não é desfavorável, lembrando que os militares ali estavam para cumprir ordem judicial. Em relação aos antecedentes, o réu possui bons antecedentes, e isso tem que ser considerado, mormente porque se trata de circunstância judicial a ser verificada para a fixação da pena-base, nos termos do art. 69 do CPM. Quanto à insensibilidade ou ao arrependimento após o crime, não é possível afirmar que o apelante está insensível ao ocorrido ou que não se arrependa. Nesse sentido, fixo a pena-base em patamar acima do mínimo legal, e o faço em 5 (cinco) meses de detenção. Na segunda fase, uma vez que incide a agravante do § 1º do art. 210 do CPM, e considerando que a inobservância da regra técnica da profissão foi determinante, agravo a pena em 1/5 (um quinto), ou seja, em 30 (trinta) dias. Não há atenuantes. Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, mantido o sursis penal, conforme as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso, na esteira dos fundamentos acima desenvolvidos, para desclassificar o crime de lesão corporal grave para o crime de lesão corporal culposa, com a agravante inerente à inobservância de regra técnica da profissão, conforme art. 210, § 1º, do CPM, e, em nova dosimetria para o crime específico, fixo a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, desclassificando o crime para o de lesão corporal culposa e aplicando a mesma pena por ele imposta. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de fevereiro de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator